Tribunal: STF
Processo: AP 1226
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação formulada pela Defesa de ADEMAR BENTO MARIANO, instruída com documento de solicitação de permissão de frequência aos cultos religiosos, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 13/3/2023, para que possa comparecer aos cultos das quartas-feiras das 19h às 21h e aos domingo no horário das 18h30min às 21h, na Igreja Cristianismo Decidido, localizada na Rua Maria de Lurdes Dionísio, nº 1320, em Querência do Norte/PR (eDoc. 45).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a ADEMAR BENTO MARIANO, CPF nº 883.904.979-72, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a sua modificação, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Não se constata situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar das missas realizadas aos domingos, com início às 18h30min. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por ADEMAR BENTO MARIANO, CPF nº 883.904.979-72, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar os cultos realizados aos domingos, entre às 18h30min e 21h, na Igreja Cristianismo Decidido, situada na Rua Maria de Lurdes Dionísio, nº 1320, em Querência do Norte/PR.



    Esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Vara Criminal de Loanda/PR, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente